Tribunal: CARF
Processo: 18471.002512/2003-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CAIO CESAR NADER QUINTELLA
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-24

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18471.002512/2003-81
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-005.399 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
11 de março de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
TECNOCOOP INFORMATICA SERVICOS - COOPERATIVA DE
TRABALHO DE PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA
LTDA.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 1998, 1999, 2000, 2001, 2002
RECURSO
ESPECIAL.
CONHECIMENTO.
COOPERATIVAS.
NATUREZA DO ATO PRATICADO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE
FÁTICA DO PARADIGMA APRESENTADO. ACÓRDÃO BASEADO EM
LEGISLAÇÃO
ESPECÍFICA
E
DIVERSA.
AUSÊNCIA
DE
DEMONSTRAÇÃO
DE
DIVERGÊNCIA
INTERPRETATIVA.
NÃO
CONHECIMENTO.
Não deve ser conhecido o Recurso Especial em que, para o seu manejo,
apresenta-se como Acórdão paradigma decisão baseada em arcabouçou fático,
relevante para a matéria especificamente questionada, diverso daquele que se
revela nos autos.
Da mesma forma, quando um Acórdão apresentado como paradigma trata de
aspectos específicos e diversos da legislação, que não foram abordados no
Acórdão recorrido, este não se presta para demonstrar o necessário dissídio
jurisprudencial.
RECURSO
ESPECIAL.
MATÉRIA
SUMULADA.
SOCIEDADE
COOPERATIVA. DESONERAÇÃO CSLL ANTERIOR A 2005. SUMULA
CARF No 83. NÃO CONHECIMENTO.
Nos termos do §3o do art. 67 do Anexo II do Regimento Interno vigente, não
pode ser conhecido o Recurso Especial tirado contra Acórdão que adotou
entendimento estampado em Súmula deste CARF.
In casu, a Turma Ordinária adotou o mesmo entendimento consubstanciado no
teor da Súmula CARF no 83: O resultado positivo obtido pelas sociedades
cooperativas nas operações realizadas com seus cooperados não integra a
base de cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL, mesmo
antes da vigência do art. 39 da Lei no 10.865, de 2004.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18471.002512/2003-81
Fl. 817
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.399 - CSRF/1a Turma
Processo no 18471.002512/2003-81

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.

(documento assinado digitalmente)
Andrea Duek Simantob - Presidente.

(documento assinado digitalmente)
Caio Cesar Nader Quintella - Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
de Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu
Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Caio Cesar Nader Quintella, Andrea Duek
Simantob (Presidente).

Fl. 818
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.399 - CSRF/1a Turma
Processo no 18471.002512/2003-81

Relatório
Trata-se de Recurso Especial (fls. 749 a 768) interposto pela Procuradoria-Geral
da Fazenda Nacional em face do v. Acórdão no 1202-000.647 (fls. 733 a 745), proferido pela C.
2a Turma Ordinária da 2a Câmara da 1a Seção deste E. CARF, em sessão de 22 de novembro de
2011, que deu provimento ao Recurso Voluntário apresentado. Confira-se a ementa do referido
v. Acórdão:

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica IRPJ
Ano-calendário:
2000, 2001, 2002
Ementa: SOCIEDADE COOPERATIVA. ATOS COOPERATIVOS. NÃO
INCIDÊNCIA DO IRPJ E DA CSLL.
A sociedade cooperativa que realiza operações típicas dos atos cooperados,
com amparo na legislação cooperativista, não sofrem a incidência do IRPJ, nos
termos do art. 182 do RIR/99. A cooperativa tem regime jurídico próprio no
tratamento legal concedido sobre os resultados decorrentes dos atos
cooperativos, não se subsumindo à hipótese de incidência da CSLL prevista no
art. 1o da Lei no 7.689/88.

Em resumo, a contenda tem como objeto lançamento de ofício de IRPJ e CSLL,
supostamente devidos nos anos-calendário de 1998 a 2002, fundamentando em acusação de
deixar de tributar recebimentos de prestação de serviços de não associado, tratados pela
Contribuinte como repasses da empresa TECNOCOOP SERVIÇOS, supostamente sua
associada, pois estaria a operação abrangida pela desoneração legal do ato cooperado.

A seguir, para um maior aprofundamento, adota-se trecho do relatório do v.
Resolução no 9101-000.096, de relatoria do I. Conselheiro André Mendes de Moura, prolatada
por esta mesma C. 1a Turma da CSRF, em sessão de 05 agosto de 2020:

Nos presentes autos constam lançamentos de ofício de IRPJ e CSLL (e-fls.
37/77 e 109), anos-calendário 1998 a 2002, no qual entendeu a autoridade
fiscal que os repasses de rendimentos recebidos pela Contribuinte (denominada
como “TECNOCOOP SERVIÇOS”) efetuados por sua associada (denominada
como “TECNOCOOP INFORMÁTICA”) seriam decorrentes de serviços
prestados a não associados e, por consequência, seriam atos não cooperativos
sujeitos à tributação. Foi imputada multa de ofício de 75%.
Foi apresentada impugnação (e-fls. 111/154). Os lançamentos fiscais foram
julgados procedentes no Acórdão no 12-14.044, da 3a Turma da DRJ/Rio de
Janeiro I (e-fls. 544/557), nos termos de ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRTO
Ano-calendário: 1998, 1999, 2000, 2001, 2002
Fl. 819
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.399 - CSRF/1a Turma
Processo no 18471.002512/2003-81

INCONSTITUCIONALIDADE. TAXA SELIC.
O exame da constitucionalidade das leis compete exclusivamente ao Poder
Judiciário.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Exercício: 1998, 1999, 2000, 2001, 2002
COOPERATIVAS INCIDÊNCIA CARÁTER OBJETIVO.
Os atos que não se enquadram na definição legal de ato cooperativo estão
sujeitos à incidência de IRPJ.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LIQUIDO -
CSLL
Ano-calendário: 1998, 1999, 2001, 2001, 2002
CONTRIBUINTE. COOPERATIVAS. INCIDÊNCIA.
As sociedades cooperativas sujeitam-se à incidência de CSLL.
MULTA DE OFICIO. ALEGAÇÃO DE CONFISCO.
A alegação de ofensa ao principio da vedação de confisco refere-se apenas a
tributos.
MULTA DE OFICIO. SETENTA E CINCO POR CENTO
Decorre de mandamento expresso de lei a aplicação da multa de 75% (setenta e
cinco por cento) em caso de lançamento de oficio.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC
Os impostos e as contribuições sociais não pagos até o vencimento serão
acrescidos de juros de mora, equivalentes à taxa referencial SELIC para títulos
federais.
Foi interposto recurso voluntário (e-fls. 589/621), cujo provimento foi dado
pelo Acórdão no 1202-000.647 (decisão recorrida).
A PGFN interpôs recurso especial, pretendendo devolver as matérias (1) IRPJ
– atos não cooperativos, com base nos paradigmas no 202-15.678 e 105-15.962,
e (2) CSLL – incidência em atos cooperados, com base nos paradigmas no 105-
13.823 e 191-00.110. Sobre a primeira matéria, aduz que as operações
realizadas com não associados, atos não cooperados, teriam rendimentos
sujeitos à tributação na forma dos arts. 4o, 79, 86, 87, 111 e 183 da Lei no
5.764, de 1971, e que nos autos teria restado patente que os serviços dos
associados seriam fornecidos para terceiros não associados. E, na medida que
seriam atos não cooperativos, seriam tributáveis. Em relação à segunda
matéria, discorre que, se os atos praticados pela cooperativa não se
enquadrariam no conceito de atos cooperados, então deveria ser mantido o
lançamento de CSLL. E, ainda que se considerasse entendimento da decisão
recorrida, de que seriam atos cooperativos, caberia incidência da CSLL, vez
que a isenção da Lei no 5.764, de 1971 seria aplicável apenas ao IRPJ. Requer
pelo conhecimento e provimento do recurso especial.
O despacho de exame de admissibilidade (e-fls. 782/785) apreciou ambas as
matérias, contudo em relação apenas ao primeiro paradigma de cada
(Acórdãos no 202-15.678 e no 105-13.823). Assim, não se manifestou a respeito
dos paradigmas no 105-15.962 e 191-00.110.
A Contribuinte não apresentou contrarrazões.
Fl. 820
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.399 - CSRF/1a Turma
Processo no 18471.002512/2003-81

É o relatório.

Como visto, a DRJ negou provimento à Impugnação da Contribuinte (fls. 712 a
725), endossando o fundamento da Autoridade Tributária, mantendo integralmente o lançamento
de ofício. Inconformada, a ora Recorrida apresentou Apelo voluntário a este E. CARF, reiterando
suas alegações de defesa, defendendo, em suma, a decadência parcial do crédito tributário, a
natureza de ato cooperado das transações colhidas e específica desoneração pela CSLL ao tempo
dos fatos geradores.

Conforme incialmente mencionado, a C. Turma Ordinária a quo deu provimento
ao Apelo da Contribuinte, reconhecendo tratar os fatos apurados de atos cooperativos os repasses
percebidos pela Contribuinte, o que afastaria a incidência do IRPJ e da CSLL.

Intimada, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional não apresentou Embargos de
Declaração, interpondo diretamente o Recurso Especial sob apreço, demonstrando a suposta
divergência jurisprudencial quanto a inocorrência da prática de ato cooperativo nos repasses
realizados e a tributação pela CSLL de tais transações, antes de janeiro de 2005.

Processado o Recurso Especial, este foi admitido, através do r. Despacho de
Admissibilidade de fls. 782 e 785, entendendo que, em relação a ambas matérias combatidas,
haveria a similitude fática necessária e estaria expresso o dissídio jurisprudencial por meio dos v.
Acórdãos paradigmas trazidos.

Cientificada, a Contribuinte não ofertou suas Contrarrazões.

Em seguida, o processo foi sorteado para o I. Conselheiro André Mendes de
Moura, que, pautando os autos para a sessão de agosto de 2020 dessa C. 1a Turma da CSRF,
proferiu a r. Resolução no 9101-000.096, acompanhada por votação unânime, determinando a
devolução dos autos à Presidência de Câmara da turma recorrida para apreciar os paradigmas
no 105-15.962 e 191-00.110, e o atendimento das demais providências processuais descritas no
presente voto, e na sequência o retorno dos autos ao presente Colegiado para julgamento
definitivo.

Atendendo a tal determinação, foi prolatado o r. Despacho de Admissibilidade
complementar de fls. 809 a 815, concluindo que, 1) em relação a matéria da natureza dos atos
praticados como não cooperados - IRPJ (paradigma 105-15.962) parte-se de premissa
equivocada, o que compromete totalmente a demonstração da divergência, além do que, como já
se demonstrou alhures, as situações fáticas também são também distintas. (...)o 2o paradigma,
Ac. no 105-15.962 não pode ser admitido para demonstrar a divergência para esta matéria, a
despeito de a presente matéria já ter sido admitida por meio do 1oprimeiro paradigma, através
do despacho anterior e não ser objeto ora de análise e 2) em relação à matéria da desoneração
dos atos cooperativos CSLL antes de 2005, NÃO ADMITIR este 2o paradigma (Ac. no 191-
Fl. 821
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.399 - CSRF/1a Turma
Processo no 18471.002512/2003-81

00.110) em relação à matéria já sumulada, no âmbito deste despacho complementar. Reitere-se,
a matéria já foi admitida por meio do 1o paradigma (Ac. no 105-13.823).

Foi expressamente dispensada a intimação da Recorrente em razão de não ser
cabível Agravo contra tal r. decisório.

Posteriormente, em face da renúncia do I. Relator original, o processo foi
sorteado para este Conselheiro relatar e votar.

É o relatório.

Fl. 822
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.399 - CSRF/1a Turma
Processo no 18471.002512/2003-81

Voto
Conselheiro Caio Cesar Nader Quintella, Relator.

Admissibilidade

Reitera-se a tempestividade do Recurso Especial da Fazenda Nacional, conforme
atestado anteriormente no r. Despacho de Admissibilidade de fls. 782 e 785. Considerando a data
de sua interposição, seu conhecimento estava sujeito à hipótese regida pelo art. 67 do Anexo II
do RICARF, instituído pela Portaria MF no 256/2009 e alterações.

Como antes relatado, este feito, especialmente a sua admissibilidade, já foi objeto
de apreciação por esta C. 1a Turma da CSRF, por meio da v. Resolução no 9101-000.096, de
votação unânime, na sessão de 05 agosto de 2020.

Em tal r. decisum, entendeu-se que, em relação à primeira matéria (natureza dos
atos praticados como não cooperados – IRPJ), o primeiro paradigma, v. Acórdão no 202-15.678
não se presta a demonstrar a divergência.

Por tal motivo, somado à constatação de que o segundo paradigma para essa
mesma matéria, v. Acórdão no 105-15.962, não tinha sido apreciado, foi determinada a
devolução dos autos à Presidência de Câmara da Turma a quo para o r. Despacho de
Admissibilidade complementar.

A admissão da segunda matéria (desoneração dos atos cooperativos CSLL antes
de 2005) não chegou a ser apreciada, mas o I. Relator original aproveitou o ensejo do necessário
saneamento para também decidir pela apreciação do v. Acórdão no 191-00.110, paradigma desse
tema, que fora igualmente marginalizado pelo primeiro r. Despacho de Admissibilidade.

Pois bem, em relação à primeira matéria, atinente à exigência do IRPJ, temos que
o v. Acórdão no 202-15.678 já foi rejeitado na oportunidade da r. Resolução no 9101-000.096,
posição esta que este Conselheiro endossa mais uma vez e, ao seu turno, o r. Despacho de
Admissibilidade complementar de fls. 809 a 815 não acatou o v. Acórdão no 105-15.962, então
trazido como segundo paradigma.

Tendo em vista a precariedade jurisdicional das Resoluções e a nova composição
dessa C. 1a Turma da CSRF, transcreve-se a seguir a teor endossado do voto do I. Relator André
Mendes de Moura:

Fl. 823
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-005.399 - CSRF/1a Turma
Processo no 18471.002512/2003-81

Trata-se de recurso especial da PGFN. Despacho de exame de admissibilidade
deu seguimento para as matérias (1) IRPJ – atos não cooperativos, com base
no paradigma no 202-15.678 e (2) CSLL – incidência em atos cooperados, com
base no paradigma no 105-13.823.
Os paradigmas no 105-15.962 (primeira matéria) e 191-00.110 (segunda
matéria) não foram apreciados.
Passo ao exame da admissibilidade.
Sobre a primeira matéria, cabe discorrer sobre os motivos apresentados pela
autoridade fiscal:
- a Contribuinte (TECNOCOOP SERVIÇOS) teria sido constituída por
interesses da TECNOCOOP INFORMÁTICA e seus associados;
- a TECNOCOOP INFORMÁTICA contrata junto a terceiros não associados
serviços que são executados pelo quadro técnico de associados da
TECNOCOOP SERVIÇOS, ou seja, os serviços contratados são diretamente
prestados pelos associados da TECNOCOOP SERVIÇOS a um terceiro não
associado;
-
como
consequência,
a
TECNOCOOP
INFORMÁTICA
promove
sistematicamente repasse de recursos para a TECNOCOOP SERVIÇOS, para
pagamentos a título de remuneração dos serviços executados e outras despesas
- entende que os serviços prestados pela TECNOCOOP INFORMÁTICA para a
TECNOCOOP SERVIÇOS, de contratação, faturamento e cobrança, estariam
inseridos no conceito de atos cooperativos, contudo, os serviços prestados pela
TECNOCOOP SERVIÇOS aos terceiros, usuário final, não se enquadrariam
como atos cooperativos e, por consequência, seriam tributáveis;
- discorre que “A função desenvolvida pela Tecnocoop Informática revela uma
ingerência administrativa, para dizer o mínimo com aspecto de mera
liberalidade, além de servir a outro propósito diverso ao processo de
cooperação, uma vez que para o desempenho da função de contratação
faturamento e cobrança dos serviços prestados pela Tecnocoop Serviços,
bastaria a criação de um departamento na própria executora dos serviços”;
- conclui, ao discorrer sobre “Razões e Mérito Que Fundamentam A
Tributação”:
A prática de atos revestidos de mera formalidade administrativo-burocrática,
como os procedidos pela associada Tecnocoop Informática sob a forma de
processo condicionante de parceria e/ou tomadora-endossante (sub-rogação)
da executora dos serviços, não pode e nem deve servir de pretexto para
transfigurar a obviedade e inegável condição de terem sido os serviços
prestados a usuário final não associado. Ademais, em se tratando de
cooperativa singular tem-se por definição, a que alude o art.7o. da Lei
5.764/71, a expressa menção de caracterizar-se como tal a cooperativa que
presta serviços diretamente a associados.
Em cumprimento aos contratos firmados pela associada Tecnocoop
Informática, e por esta também faturados os serviços, a fiscalizada Tecnocoop
Serviços pratica ato categorizado como não cooperado ao prestar os serviços a
contratantes não associados. Os recursos provenientes do citado faturamento
são repassados a esta e nela reconhecidos como receitas mediante
contabilização dos valores na rubrica contábil 4.1.01.001.04.01 - Receita p/
Fl. 824
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-005.399 - CSRF/1a Turma
Processo no 18471.002512/2003-81

Transf. Produção, em contrapartida de conta corrente passiva mantida com a
associada.

Cabe registro sobre a particularidade dos fatos tratados, de que se trata de
uma cooperativa de prestadores de serviços de informática (Contribuinte,
TECNOCOOP SERVIÇOS), cujos associados prestam serviços a terceiros (não
associados), cuja captação é realizada por outra cooperativa (TECNOCOOP
INFORMÁTICA), que também é responsável pelo faturamento e cobrança dos
serviços. A Fiscalização contesta a materialidade da TECNOCOOP
INFORMÁTICA, entendendo que suas atividades poderiam ser exercidas por
um departamento da Contribuinte e que, ao final, os rendimentos são obtidos a
partir da prestação de serviços a terceiros não associados, decorrentes de atos
não cooperativos e sujeitos à tributação.
A decisão recorrida entendeu que os art. 86 e 87 predicam que todos os
serviços prestados pelos associados, sejam a outros associados ou a não
associados, seriam classificados como atos cooperativos, e que a exceção posta
seria aplicável apenas quando a cooperativa, para a consecução do seu objeto
social, recorre a ajuda/complemento de pessoas não cooperadas, situação no
qual os rendimentos devem ser contabilizados em separado e sujeitos à
tributação:

Como se percebe é natural que a cooperativa celebre negócios externos, de
mercado, com terceiros não cooperados, disponibilizando os bens e serviços
por eles produzidos.
Dessa forma, creio que equivocou-se o acórdão recorrido na interpretação
dada aos arts. 86 e 87 da Lei no 5.764, de 1971, ao entender que a celebração
de contratos externos pela cooperativa, caracterizaria operações com “não
associados” e, portanto, sujeitos à tributação. Na verdade, a melhor
interpretação que se dá aos dois dispositivos legais é que a Sociedade
Cooperativa, para a consecução de seu objeto social, pode obter a
ajuda/complemento de pessoas não cooperadas, sem que com isso se
descaracterize a sua natureza jurídica. Nessa hipótese, os resultados advindos
da participação desses não cooperados devem ser contabilizados em separado,
de modo a permitir o cálculo para a incidência dos tributos devidos.
Com efeito, não há notícias nos autos de que existam terceiras pessoas, não
cooperadas, prestando serviços com a finalidade do cumprimento do objeto
previsto no Estatuto Social da autuada. Conforme mencionado em item anterior
deste voto, a própria Tecnocoop Informática, que angaria e contrata os clientes
para que os serviços possam ser prestados pelos associados, também é uma
associada, nos termos do seu Estatuto e do próprio art. 79 da Lei no 5.764, de
1971, tendo como finalidade o atendimento do seu objetivo social.

Por sua vez, no paradigma no 202-15.678, a questão recai sobre cooperativa de
serviços médicos, e, nas razões de decidir, vale-se de entendimento do Parecer
Normativo da Coordenação do Sistema de Tributação - CST n° 38, de 30 de
outubro de 1980, quando trata das cooperativas de médicos. Transcrevo
excerto da decisão:

Fl. 825
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-005.399 - CSRF/1a Turma
Processo no 18471.002512/2003-81

No caso especifico das sociedades cooperativas de médicos, tendo em vista os
atos não-cooperativos legalmente permitidos, especificados nos arts. 85, 86 e
88 da Lei n° 5.764, de 1971, e explicitados no trecho transcrito, o referido
parecer normativo dispôs:
"3. DAS COOPERATIVAS DE MÉDICOS
3.1 - Atos Cooperativos
As cooperativas singulares de médicos, ao executarem as operações descritas
em 2.3.1, estão plenamente abrigadas da incidência tributária em relação aos
serviços que prestem diretamente aos associados na organização e
administração dos interesses comuns ligados à atividade profissional, tais
como os que buscam a captação de clientela; a oferta pública ou particular dos
serviços dos associados; a cobrança e o recebimento de honorários; o registro,
controle e distribuição periódica dos honorários recebidos; a apuração e
cobrança das despesas da sociedade, mediante rateio na proporção direta da
fruição dos serviços pelos associados; cobertura de eventuais prejuízos com
recursos provenientes do Fundo de Reserva (art. 28, 1) e, supletivamente,
mediante rateio, entre os associados, na razão direta dos serviços usufruídos
(art. 89).
3.2 -Atos Não-Cooperativos, Diversos dos Legalmente Permitidos.
Se, conjuntamente com os serviços dos sócios a cooperativa contrata com a
clientela, a preço global não discriminativo, ainda o fornecimento, a esta, de
bens ou serviços de terceiros e/ou cobertura de despesas com (a) diárias e
serviços hospitalares, (b) serviços de laboratórios, (c) serviços odontológicos,
(d) medicamentos e (e) outros serviços, especializados ou não, por não
associados, pessoas físicas ou jurídicas, é evidente que estas operações não se
compreendem nem entre os atos cooperativos nem entre os excepcionalmente
facultados pela lei, resultando, portanto, em modalidade contratual com traços
de seguro-saúde.
3.3 - Intermediação.
Como estas obrigações contratuais não poderão ser cumpridas diretamente
pela cooperativa porque seu objeto social é voltado internamente aos
associados, nem pelos associados na condição de prestadores de serviços
médicos,
torna-se
logicamente
imprescindível
a
aquisição
daqueles
bens/serviços de outras sociedades ou de outros profissionais, o que,
evidentemente, é característica da mercancia, ou seja a intermediação.
3.4 - Organização Mercantil.
Estas atividades, francamente irregulares para esse tipo societário, estão
iniludivelmente contidas em contexto de modelo comercial, uma vez que seu
perfil operacional, neste particular, envolve (1) atividade econômica, (2) fins
lucrativos, (3) habitualidade, (4) organização voltada à circulação de bens e
serviços e (5) assunção de risco. Esta afirmação melhor estará corroborada se
abstrairmos, dentre as obrigações assumidas com a clientela, a de prestação de
serviços médicos pelos próprios associados, percebe-se, então, que seria lógica
e juridicamente insustentável considerar-se como cooperativa a entidade que
tivesse como único objetivo a revenda de bens e serviços.
3.5 - Ainda por incabível qualquer alegação tendente a considerar tratar-se de
cooperativa mista (art. 10, § 2°, c/c art. 7', da lei citada), é fácil depreender que
a diversificação das prestações de bens/serviços que dependem de
intermediação, poderia ensejar a escalada a outras, sob alegação de afinidade,
Fl. 826
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-005.399 - CSRF/1a Turma
Processo no 18471.002512/2003-81

como por exemplo, fornecimento de refeições, locais de repouso e veraneio,
tratamento dentário, assistência social e quiçá até serviço funerário." (grifei)

Como se verifica, o Parecer Normativo CST n°38, de 1980, deixa claro que as
sociedades cooperativas de serviços médicos, ao desenvolverem atos diversos
dos previstos na Lei n° 5.764, de 1971 (arts. 85, 86 e 88), não se encontram
alcançadas pelos benefícios fiscais próprios dos atos cooperativos.
Conforme o item 3.1 as cooperativas de trabalho médico singulares se
caracterizam por executarem diretamente com os consumidores do trabalho de
seus cooperados, potencializando sua força negocia] individual. Ao celebrar
convênios com terceiros não associados a cooperativa está praticando atos
não-cooperativos, não importa a titulação que lhes dê.

Vale dizer que o paradigma vale-se de jurisprudência específica sobre ato
cooperativo decorrente da relação entre cooperativa e médico cooperado.
Transcrevo outro excerto do voto:

Como se vê, configura-se ato cooperativo exclusivamente o decorrente da
relação entre cooperativa e médico cooperado. Este tem sido o posicionamento
adotado por este Conselho de Contribuintes, conforme se observa dos seguintes
acórdãos:
"COFINS. COOPERATIVA DE SERVIÇOS MÉDICOS. A prestação de serviços
por terceiros, não cooperados, não se enquadra no conceito de atos
cooperados, nem de atos auxiliares, sendo, portanto, tributáveis." (Acórdão n°
203.05.919, Sessão de 15/09/1999).
"SOCIEDADE COOPERATIVA. Não são alcançados pela incidência do
imposto de renda os resultados dos atos cooperativos. Nas cooperativas de
trabalho médico, em que a cooperativa se compromete a fornecer, além dos
serviços médicos dos associados, serviços de terceiros, tais como exames
laboratoriais e exames complementares de diagnose e terapia, diárias
hospitalares, etc., esses serviços prestados por não associados não se
classificam como atos cooperativos, devendo, seus resultados, ser submetidos à
tributação." (Acórdão n°101-93.044, Sessão de 13/04/2000).
"IRPJ. SOCIEDADES COOPERATIVAS. Não estão encobertos pela não
incidência os resultados obtidos por sociedades cooperativas em operações
diversas de ato cooperativo. Se, conjuntamente com os serviços de sócios, a
cooperativa contrata com a clientela, a preço global não discriminativo, o
fornecimento de bens ou serviços de terceiros e/ou cobertura de despesas com
diárias e serviços hospitalares, serviços de laboratórios e outros serviços,
especializados ou não, prestados por não associados, pessoas físicas ou
jurídicas, estas operações não se compreendem entre os atos cooperativos e
estão sujeitas à incidência tributária." (Acórdão n° 103-20.139, Sessão de
09/11/1999)
"COFINS. A finalidade das cooperativas restringe-se à prática de atos
cooperativos, conforme artigo 79 da Lei nr. 5.764/71. Não são atos
cooperativos os praticados com pessoas não associadas (não cooperados) e,
portanto, devida a contribuição normal e geral de suas receitas." (Acórdão n°
202-10.887, Sessão de 03/02/1999).
Fl. 827
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-005.399 - CSRF/1a Turma
Processo no 18471.002512/2003-81

"IRPJ/CSL/PIS/COFINS. SOCIEDADES COOPERATIVAS. COOPERATIVA
DE SERVIÇOS MÉDICOS. Sujeitam-se à incidência tributária a receita e/ou os
resultados obtidos pela sociedade cooperativa na prática de atos não
cooperados. O encaminhamento de usuários a terceiros não associados, como
hospitais, clinicas ou laboratórios, ainda que complementar ou indispensável à
boa prestação do serviço profissional médico, constitui ato não cooperado.
Norma impositiva contida no artigo 111 da Lei n°5.764/71 (art. 168, inciso II
do RIR/94)." (Acórdão n° 108-06.006, Sessão de 22/02/2000).
"CONTRIBUIÇÃO
SOCIAL.
COOPERATIVAS
DE
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS MÉDICOS. O chamado ato cooperativo auxiliar, prestado por
profissionais não cooperados, não é abrangido pela não tributação assegurada
aos atos cooperativos." (Acórdão n° 105-12.962, Sessão de 20/10/1999).
Assim, conclui-se serem improcedentes as alegações da impugnante de que
serviços diversos dos praticados pelos médicos cooperados constituam atos
cooperativos, porquanto se tratar de intermediação de serviços de terceiros
não-cooperados.

Evidencia-se que a decisão paradigma mostrou-se determinante ao se
manifestar sobre cooperativa de serviços médicos, levando em consideração as
particularidades do caso concreto daqueles autos, e valendo-se de
jurisprudência específica sobre o assunto.
Ora, não há comunicação fático-jurídica suficiente com os presentes autos. E,
por consequência, impossível dizer como se manifestaria o Colegiado diante do
caso em tela, e se reformaria a decisão recorrida.
Assim sendo, o paradigma no 202-15.678 não se presta a demonstrar a
divergência.
Ocorre que, para devolver a matéria, como dito, a PGFN apresentou outro
paradigma no recurso especial, no 105-15.962, que não foi apreciado pelo
despacho de exame de admissibilidade, porque havia dado seguimento para o
primeiro paradigma, conforme se pode observar do excerto do despacho de
exame de admissibilidade:

Do cotejo entre as ementas e os votos condutores dos arestos, recorrido e
paradigma, verifica-se que o tratamento foi diferenciado vez que, no recorrido
conclui-se que a sociedade cooperativa que realiza operações típicas dos atos
cooperados, com amparo na legislação cooperativista, não sofre a incidência
do IRPJ, nos termos do art. 182 do RIR/99. A cooperativa tem regime jurídico
próprio no tratamento legal concedido sobre os resultados decorrentes dos atos
cooperativos, não se subsumindo à hipótese de incidência da CSLL prevista no
art. 1o da Lei 7.689/88.
Quanto ao IRPJ, o acórdão paradigma no 202-15678 concluiu que são
considerados atos não cooperativos os praticados com terceiros não
associados, embora objetivem atendimentos sociais e a finalidade da sociedade
cooperativa. No que se refere à CSLL, o paradigma de no 105-13823 concluiu
que o resultado positivo obtido pelas sociedades cooperativas nas operações
realizadas com associados, os chamados atos cooperados, integra a base de
cálculo da Contribuição Social, conforme artigo 111 da Lei n° 5.764/71,
artigos 1°, 2° e 4° da Lei n° 7.689/88 e artigos 15, 22 e 23 da Lei n° 8.212/91.
(Grifei)
Fl. 828
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-005.399 - CSRF/1a Turma
Processo no 18471.002512/2003-81

Nesse contexto, cabe o retorno dos autos à Presidência da Câmara, que possui
a competência originária para manifestar-se sobre a admissibilidade, nos
termos de art. 68, Anexo II do RICARF:

Art. 68. O recurso especial, da Fazenda Nacional ou do contribuinte, deverá
ser formalizado em petição dirigida ao presidente da câmara à qual esteja
vinculada a turma que houver prolatado a decisão recorrida, no prazo de 15
(quinze) dias contado da data da ciência da decisão.
§ 1o Interposto o recurso especial, compete ao presidente da câmara recorrida,
em despacho fundamentado, admiti-lo ou, caso não satisfeitos os pressupostos
de sua admissibilidade, negar- lhe seguimento.

Sobre a segunda matéria, também foi apreciado apenas o primeiro paradigma,
no 105-13.823, não havendo manifestação sobre o segundo paradigma, no 191-
00.110.
Como a proposta de resolução é de retorno dos autos à Presidência da
Câmara, mostra-se medida razoável também determinar a apreciação do
segundo paradigma no 191-00.110 relativo à segunda matéria (CSLL –
incidência em atos cooperados).
A apreciação do Presidente da Câmara da turma recorrida em face dos
paradigmas no 106-11.750 e no 191-00.110 submete-se ao rito processual
previsto no RICARF. Se decidido que o paradigma mostra-se apto a comprovar
a divergência, os autos devem retornar para julgamento do presente Colegiado.
Caso contrário, poderá a Contribuinte apresentar petição de agravo.
Na sequência, os presentes autos deverão retornar ao presente Colegiado,
para nova apreciação das duas matérias dispostas no recurso especial.
Inclusive, em relação ao primeiro paradigma da primeira matéria, tendo em
vista que a presente decisão será na forma de Resolução, e que não faz coisa
julgada administrativa, poderá ser reapreciado pelo Colegiado.
E, uma vez concretizado o retorno dos autos, caberá manifestação definitiva na
forma de Acórdão.
Transcrevo dispositivo do RICARF, Anexo II, que trata dos efeitos do retorno
dos autos decorrentes de Resolução:

Art. 63. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução, serão
assinadas pelo presidente, pelo relator, pelo redator designado ou por
conselheiro que fizer declaração de voto, devendo constar, ainda, o nome dos
conselheiros presentes e dos ausentes, especificando-se, se houver, os
conselheiros vencidos e a matéria em que o foram, e os impedidos.

(...)
§ 4o A decisão será em forma de resolução quando for cabível à turma
pronunciar-se sobre o mesmo recurso, em momento posterior.
§ 5o No caso de resolução ou anulação de decisão de 1a (primeira) instância, as
questões preliminares, prejudiciais ou mesmo de mérito já examinadas serão
Fl. 829
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-005.399 - CSRF/1a Turma
Processo no 18471.002512/2003-81

reapreciadas quando do julgamento do recurso, por ocasião do novo
julgamento.

Portanto, tendo em vista que o primeiro paradigma da primeira matéria, no
202-15.678 não se mostra apto a comprovar a divergência na interpretação da
legislação tributária, e a necessidade de se apreciar o segundo paradigma, no
105-15.962, mostra-se imprescindível devolução dos autos para a Presidência
da Câmara recorrida. Ainda, cabe manifestação a respeito do segundo
paradigma da segunda matéria, no 191-00.110.

Dessa forma, não merece prosseguimento o Recurso Especial da Fazenda
Nacional em relação à primeira matéria, em que pretendia-se debater a natureza de não
cooperado dos atos colhidos pela Fiscalização, no que tange aos repasses procedidos.

No que tange à segunda matéria, referente à incidência da CSLL sobre os atos
cooperados antes de 2005, mesmo não tendo sido anteriormente analisada por esta C. Turma e
havendo a aceitação preliminar do primeiro paradigma trazido, v. Acórdão no 105-13.823, pelo
primeiro r. Despacho de Admissibilidade, o r. Despacho de Admissibilidade complementar de
fls. 809 a 815 já observou tratar-se de matéria sumulada neste E. CARF (o que motivou a
rejeição sumária do precedente expresso no v. Acórdão no 191-00.110, antes negligenciado).

Analisando os autos, confirma-se que o v. Acórdão ora recorrido, realmente, está
em perfeita consonância com aquilo estampado na Súmula CARF no 83, de modo que essa
pretensão da Recorrente (e parte do fundamento jurídico do lançamento de ofício) colide
frontalmente com o seu teor.

Confira-se trecho da própria ementa e a fundamentação do v. Acórdão no 1202-
000.647 (que tratou de fatos geradores dos anos-calendários de 1998 a 2002), para o
cancelamento da exigência de CSLL:

(...)
Os arts. 3o e 4o da Lei no 5.764, de 1971, estipulam claramente algumas
diferenciações em relação às demais sociedades empresariais, podendo-se
destacar que as sociedades cooperativas têm “natureza civil” e devem atuar
“sem objetivo de lucro”. Por esse motivo, os dispositivos da referida lei tratam
os possíveis resultados obtidos como “sobras”, não se referindo, em nenhum
momento, no auferimento de “lucros”. Além disso, o “ato cooperativo” não
implica operação de mercado, nem contrato de compra e venda de produtos ou
mercadorias, como explicitado no próprio art. 79, parágrafo único da lei das
cooperativas, o que afasta o caráter mercantil presente nas sociedades em
geral.
Assim, da leitura das normas legais que regem as sociedades cooperativas
depreende-se que os resultados obtidos por essas sociedades, em razão dos atos
cooperativos, são denominadas “sobras”, com destinação própria definidas na
Fl. 830
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-005.399 - CSRF/1a Turma
Processo no 18471.002512/2003-81

lei, não se subsumindo à hipótese de incidência da CSLL prevista no art. 1o da
Lei no 7.689, de 1988, que exige a ocorrência de “lucro”, termo de conteúdo
diverso e bem definido em nosso ordenamento jurídico, que se relaciona à
atividade mercantil.
Essa matéria também encontra-se pacificada no âmbito da Câmara Superior de
Recursos Fiscais do antigo Conselho de Contribuintes, conforme se depreende
dos acórdãos CSRF/0105.674, sessão de 11/06/2007, e CSRF/0105.874, sessão
de 23/06/2008, dentre outros, assim ementados:
(destacamos)

Claramente, o v. Acórdão ora recorrido entendeu que, desde a sua instituição em
1988, a CSLL não incidiria sobre os atos cooperativos praticados pela sociedades tratadas na Lei
no 5.764/71.

Por sua vez, confira-se o termos da Súmula CARF no 83:

O resultado positivo obtido pelas sociedades cooperativas nas operações
realizadas com seus cooperados não integra a base de cálculo da Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido – CSLL, mesmo antes da vigência do art. 39 da
Lei no 10.865, de 2004.

É evidente que a exigência de CSLL apurada nos autos e a fundamentação do v.
Aresto combatido para cancela-la se amoldam a tal entendimento sumular deste E. Conselho.

Posta tal ocorrência, revela-se a atração do disposto no §3o do art. 67 do RICARF
vigente:

Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial interposto
contra decisão que der à legislação tributária interpretação divergente da que
lhe tenha dado outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria
CSRF.
(...)
§ 3o Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das turmas que adote
entendimento de súmula de jurisprudência dos Conselhos de Contribuintes, da
CSRF ou do CARF, ainda que a súmula tenha sido aprovada posteriormente à
data da interposição do recurso.

Não há margens para dúvidas sobre a ocorrência de tal hipótese regimental.
Observa-se que existe clara e objetiva vedação ao cabimento de Recursos Especial interposto
dentro das circunstâncias que agora se apresentam, sendo indevido seu conhecimento.

Fl. 831
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 9101-005.399 - CSRF/1a Turma
Processo no 18471.002512/2003-81

Muito recentemente, esta C. 1a Turma da CSRF, por meio do v. Acórdão no 9101-
005.253, de relatoria deste mesmo Conselheiro, publicado em 10/12/2020, decidiu por não
conhecer de Recurso Especial tirado contra Acórdão que alcançou o mesmo entendimento
expresso na Súmula CARF no 83. Confira-se:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005, 2006
RECURSO
ESPECIAL.
MATÉRIA
SUMULADA.
SOCIEDADE
COOPERATIVA. DESONERAÇÃO CSLL ANTERIOR A 2005. SUMULA CARF
No 83. NÃO CONHECIMENTO.
Nos termos do §3o do art. 67 do Regimento Interno vigente, não pode ser
conhecido o Recurso Especial tirado contra Acórdão que adotou entendimento
estampado em Súmula deste CARF.
In casu, a Turma Ordinária adotou o mesmo entendimento consubstanciado no
teor da Súmula CARF no 83: O resultado positivo obtido pelas sociedades
cooperativas nas operações realizadas com seus cooperados não integra a base
de cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL, mesmo antes
da vigência do art. 39 da Lei no 10.865, de 2004.

Por tais motivos, também não merece seguimento o Recurso Especial sob apreço
em relação à segunda matéria.

Diante do exposto, voto por não conhecer do Recurso Especial da Fazenda
Nacional.

(documento assinado digitalmente)
Caio Cesar Nader Quintella

Fl. 832
DF CARF MF
Documento nato-digital